Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por THE PLANT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor da NEOENERGIA, postulando a reforma da decisão proferida nos autos 0765544-05.2022.8.07.0016, pelo Juízo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, e distribuído para o 4o Juizado Especial Cível de Brasília. “Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, alegando cobrança excessiva e indevida. Contudo, os elementos até aqui apresentados não evidenciam a probabilidade do direito autoral. Para se aferir acerca da legitimidade da cobrança, necessário se estabelecer o contraditório, sobretudo quando a requerida indica, no documento de id 145248333, que a cobrança tem origem em registros anteriores de energia utilizada e não cobrada. Além disso, o pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar o contraditório e a instrução processual, especialmente porque a requerente não demonstrou que já recebeu aviso de corte, sendo o documento de id 145248333 insuficiente para essa demonstração. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Contudo, determino que se designe audiência para data mais próxima possível, havendo disponibilidade de pauta e tempo hábil à citação. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei.” Argumenta o recorrente que em 13/09/2022 recebeu a carta no 1062/2022 da Ré, que descreve uma cobrança fundamentada na Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Nela a concessionária afirma que no procedimento de inspeção no 72396753010 (doc.1), registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – no 126330, datado de 03/08/2022, apurou-se uma diferença de R$ 46.481,76 (quarenta e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) entre o valor devidamente faturado pela concessionária de energia e o registro do medidor instalado na unidade consumidora, em função de suposto déficit de 66,475% no registro do medidor de energia. Alega o Agravante que a realização da referida inspeção padece de alguns vícios de ordem procedimental que prejudicaram a ampla defesa e o contraditório, manifestando-se arbitrária e injusta. Por se tratar de uma cobrança que entende ser irregular e considerando que o possível corte de energia acarretará a perda de insumos e clientela, requer, em sede de tutela recursal que a ré seja impedida de interromper a prestação do serviço de energia da agravante, sob pena de multa diária de R$ 100,00. No mérito, postula a confirmação da liminar deferida, para confirmar a tutela provisória de urgência, impedindo a interrupção do serviço de energia da agravante, sob pena de multa diária de R$ 100,00. É o breve relato. Decido. Dispõe o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu a antecipação de tutela na fase de conhecimento de ação em tramitação no juízo especial cível. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento do feito. Brasília, 22 de Dezembro de 2022. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito